Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE TÍTULO JUDICIAL. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. FALTA DE EFETIVIDADE DA MEDIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário auferido pela executada, sob o argumento de ofensa à norma estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC/15, bem como aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.
2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do CPC. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. No caso, o valor relativamente baixo da remuneração comparado ao crédito perseguido ensejaria descontos que sequer cobririam os encargos da mora que são acrescidos mensalmente. Ademais, ainda que se admitisse o congelamento do saldo devedor, os descontos perdurariam por mais de 50 (cinquenta) anos, o que revela a falta de efetividade da medida. Além disso, comprovou-se a existência de abatimentos outros na folha salarial do devedor, impossibilitando-o de suportar o encargo questionado.
4. Recurso conhecido e provido.